Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por elementos acostados aos autos.

2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita.

3. É devida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Contudo, nos termos do enunciado no 231 do STJ, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

4. Apelações conhecidas e desprovidas.